Tribunal: TJDFT
Processo: 0028109-06.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028109-06.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BIP CORAÇÃO CENTRO CARDIOLÓGICO DO GAMA S/S LTDA - ME RECORRIDA: NEILA ANDERS AIDAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE POR NÃO SUSPENSÃO DO FEITO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ALTERAÇÃO. DELIBERAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO. DESNECESSIDADE EFEITOS ENTRE OS SÓCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE HAVERES. BALANÇO ESPECIAL. NÃO ELABORAÇÃO. BALANÇO PATRIMONIAL. ADOÇÃO. REGULARIDADE. 1. O art. 999 do Código Civil autoriza a modificação do contrato social, no tocante à participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, desde que haja o consentimento de todos os sócios. 2. No caso, todos os sócios deliberaram para modificar a forma de distribuição dos lucros, de modo que os rendimentos passaram a ser distribuídos segundo a produção individual de cada sócio, e não mais conforme participação no capital social. Assim, a conduta de postular a distribuição dos lucros de maneira diversa da acordada entre as partes configura comportamento contraditório. Além disso, não é necessária averbar a alteração no contrato social, para que produza efeitos jurídicos entre os sócios. 3. De acordo com o art. 1.031 do Código Civil, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 4. No caso, à míngua de balanço específico elaborado no momento da exclusão, bem como diante da impossibilidade de produção do referido balanço pela perícia, razoável utilizar o balanço patrimonial do ano anterior à saída do sócio, mormente observando o caput do art. 400 do CPC. 5. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, § 2o, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.184, § 2o, do Código Civil, alegando que, tanto os balanços e as demonstrações de resultados estão contidos no livro diário, apresentados no processo e atestados pelo perito como legais, de modo que não houve falta de apresentação da aludida documentação nos autos, como assentado pela turma julgadora; c) artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o critério de distribuição dos honorários advocatícios e aduzindo que a turma julgadora teria deixado de majorar os honorários em desfavor da parte recorrida, em decorrência do parcial provimento da apelação. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID Num. 36340357 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022. Também não merece curso o inconformismo no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 1.184, § 2o, do Código Civil, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Sobreleva consignar que o substrato probatório não demonstra que todos os documentos solicitados pelo perito foram disponibilizados para exame” (ID Num. 32830006 - Pág. 5). (...) “Ao revés, caso entregues os documentos, o expert não teria reclamado ao juízo, em mais de uma oportunidade, a insuficiência dos livros necessários para a resposta dos quesitos formulados pelas partes” (ID Num. 32830006 - Pág. 5). (...) “Ante o exposto, a sentença deve ser reformada em parte, declarando a existência de saldo e constituindo título executivo em favor da apelada na quantia de R$ 194.772,88 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), relativos à quota da autora-apelada” (ID Num. 32830006 - Pág. 8). (...) “Em decorrência, distribuo os ônus sucumbenciais de maneira pro rata” (ID Num. 32830006 - Pág. 8). De modo que, rever a decisão nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 85, § 11, do Estatuto processual vigente, porquanto “A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. No caso, tendo em vista o parcial provimento do Recurso Especial, não são devidos honorários recursais, razão pela qual são indevidos os honorários recursais ora pleiteados.” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.860.013/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 24/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017